Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por NIJAD MICHAEL SEMAAN contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante requer, liminarmente, a concessão do benefício e, no mérito, a reforma da decisão para o processamento da ação sem o recolhimento das custas processuais. O pedido liminar foi negado e o agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento. Após realizar o preparo recursal, esvaziou-se o objeto do agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, a qual deve ser analisada considerando critérios objetivos e subjetivos, como condições pessoais, patrimônio e eventuais sinais de riqueza.
4. O agravante, empresário, não apresentou documentação comprobatória de sua renda familiar ou de sua situação patrimonial que ateste sua incapacidade financeira para o recolhimento das custas processuais.
5. A mera declaração de hipossuficiência é insuficiente para formar juízo de certeza sobre a situação financeira do agravante, conforme o art. 99, §7o, do CPC, o que impede a concessão da justiça gratuita no presente caso.
6. O agravante realizou o preparo recursal, esvaziando o objeto do agravo interno, o que corrobora a conclusão de que não há motivos para alterar a decisão anteriormente proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça requer comprovação objetiva e subjetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §7o.